Tribunal: TJSP
Processo: 1500734-85.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO OU PERIGO CONCRETO AO BEM JURÍDICO – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – REGIME PRISIONAL MITIGADO – CONVERSÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS INADMISSÍVEL – RECURSO

Ementa:
DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO OU PERIGO CONCRETO AO BEM JURÍDICO – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – REGIME PRISIONAL MITIGADO – CONVERSÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS INADMISSÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500734-85.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante GILBERTO
VIEIRA CINTRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para estabelecer o regime semiaberto para início da execução da
pena, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537
Comarca de Diadema 3a Vara Criminal
Apelante: Gilberto Vieira Cintra
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.665
DISPARO DE ARMA DE FOGO PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

NÃO
ACOLHIMENTO

INFRAÇÃO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA

CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO

PRESCINDÍVEL
A
DEMONSTRAÇÃO
DE
LESÃO
OU
PERIGO
CONCRETO
AO
BEM
JURÍDICO

PENAS
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS
REGIME
PRISIONAL
MITIGADO

CONVERSÃO
DA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE
DIREITOS
INADMISSÍVEL

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Gilberto Vieira
Cintra contra a r. sentença de fls. 153/160, que o condenou pela prática
do crime tipificado no art. 15, caput, da Lei no 10.826/03, ao
cumprimento de 02 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 11 dias-multa,
com valor unitário mínimo. Pela mesma decisão, foi absolvido em
relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o,
do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal e, rejeitada a denúncia, em relação ao crime de ameaça
no âmbito doméstico (art. 147, do CP), com fundamento no art. 395,
inc. II, do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
3
Inconformado, recorre (fls. 172/176), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
redução das penas impostas, entendendo que a pena-base foi fixada
de forma exacerbada, e o abrandamento do regime prisional para o
inicial aberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 180/185).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 191/200).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 57/59) “no dia 02 de
dezembro de 2018, por volta de 05 horas da manhã, na Rua Cascudo, no 62,
bairro de Eldorado, cidade e comarca de Diadema, GILBERTO VIEIRA
CINTRA, disparou arma de fogo e acionou munição em lugar habitado ou em
suas adjacências, em via pública ou em direção a ela”.
Segundo o apurado, “o DENUNCIADO e a vítima
Maria Regina de Souza Matos mantinham relacionamento amoroso e
moravam no imóvel situado no logradouro acima declinado, na companhia
dos filhos da vítima, de 08 e 06 anos de idade, sendo que o DENUNCIADO
tem se revelado pessoa de difícil convivência, também porque faz uso de
bebidas alcoólicas e de drogas”.
Consta ainda que, “na madrugada do dia dos fatos, o
DENUNCIADO e a vítima chegaram em casa após terem ido a uma festa e,
por motivos não esclarecidos, iniciou-se uma discussão entre ambos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
4
oportunidade em que o DENUNCIADO ameaçou a ofendida de morte por
várias vezes e, ainda, desferiu um soco contra o rosto da vítima, que se
lesionou”.
Consta, também, “que o DENUNCIADO saiu de casa e
retornou por volta das 05 horas, desta vez já munido de uma arma de fogo”.
Então, “ostentando tal armamento à ofendida, o
DENUNCIADO novamente ameaçou-a de morte, acusando-a de traição”.
Ato contínuo, “o DENUNCIADO saiu ao quintal do
imóvel, onde residem outras pessoas, e efetivou dois disparos com a arma de
fogo, fazendo-o para o alto. Em seguida, o DENUNCIADO novamente
entrou na casa, disse à vítima que não a mataria naquele dia por causa das
crianças, as quais inclusive se encontravam na residência neste momento, e
desferiu um disparo de arma de fogo contra o próprio abdome”.
Por fim, “é dos autos que policiais militares foram
acionados e se deslocaram ao local dos fatos, verificando que o
DENUNCIADO já havia sido socorrido ao hospital, bem como que a cena do
crime havia sido alterada, não sendo localizados manchas de sangue, arma ou
projéteis (fls. 13/14)”.
A
infração,
assim
como
a
autoria,
estão
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02),
boletim de ocorrência (fls. 11/16) e demais elementos probatórios
constante nos autos, consistentes nas declarações da companheira do
acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
5
em flagrante (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
“Ora, a prova colhida é suficiente para comprovar a
autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado em relação ao
delito indicado. Não há dúvidas que o acusado efetuou pelo menos três
disparos de arma de fogo, em local habitado.
Ressalto ser desnecessária a apreensão da arma e sua
perícia, considerando a prova oral produzida nos autos. Ademais, verifico que
um dos disparos atingiu o próprio acusado, e o projétil ficou alojado em seu
corpo. Diante disto, resta plenamente demonstrada a aptidão da arma para
efetuar disparos.
Pondero que o argumento defensivo, no sentido de que
não havia outros moradores no local no momento do crime não convence.
Consoante se extrai da prova oral colhida, verifico que o imóvel fica em local
densamente povoado, no bairro do Eldorado, em Diadema, havendo outras
casas na vizinhança. Diante disto, as elementares do tipo penal mostram-se
devidamente preenchidas.
Outrossim, não vislumbro qualquer incompatibilidade
entre as conclusões do laudo pericial, os relatos das testemunhas e a autoria
delitiva apontada em desfavor do acusado. Com efeito, pelo que se extrai do
laudo pericial, o disparo foi efetuado de cima para baixo, atingindo a região do
abdome, e alojando-se o projétil na coxa do acusado. Ademais, o policial civil
ouvido em juízo disse que em conversa com os profissionais da área da saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
6
que atenderam ao acusado, constatou que havia marcas de queimadura
("tatuagem") próximas à região de entrada do projétil, de modo que o tiro foi
efetuado próximo ao corpo. Todos estes elementos apenas confirmam a versão
de Maria Regina e do próprio acusado, no sentido de que fora ele o autor deste
disparo, indicativo de que fora ele, também, o autor dos outros dois.
Não se verifica, por outro lado, a presença de ânimo
gratuito das testemunhas em acusar falsamente o réu. Toda a situação criada
teve início com a discussão entre o casal, e o réu demonstrou personalidade
agressiva, avesso às regras mínimas de convívio social, valendo-se de uma
arma de fogo, impondo temor à vítima, efetuando disparos a esmo em local
habitado (colocando em risco a vida e incolumidade física de terceiros) e,
posteriormente, atentando contra sua própria vida.
A prova colhida é suficiente para comprovar a
materialidade e a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do
acusado, não havendo que se falar na existência de causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade. A tentativa de suicídio não afasta a prática do
crime de disparo de arma de fogo, ao menos em relação aos dois primeiros”
(sic, fls. 156/158).
A vítima Maria Regina de Souza Matos declarou
em juízo “que convive com o acusado e mora com ele e dois filhos seus. Disse
que foram a um samba e beberam. O acusado ficou nervoso porque estava com
ciúmes da vítima. A vítima lhe disse que não poderiam mais ficar juntos.
Aduziu que houve discussão, o réu lhe agrediu, e disse que agrediu o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
7
também. O réu saiu e voltou com uma arma de fogo. A vítima disse que ficou
com medo, pensando que o acusado poderia atentar contra a vida dela. O
acusado desferiu disparos para o alto e contra si próprio. Ele foi então
socorrido. Disse que não fez representação pelo crime de ameaça porque
acreditava que a situação poderia ser resolvida entre família. Disse que fez
exame de corpo de delito, mas somente compareceu ao IML dias após, quando
não mais havia marcas de lesão corporal. Afirmou que no terreno há outras
casas, mas que não havia ninguém no momento” (sic, mídia).
Tadeu Vieira dos Santos, primo do acusado,
informou em juízo “que estava trabalhando e recebeu ligação informando
que o réu tinha sido baleado. Foi até a casa do acusado e lá chegando constatou
que o acusado estava deitado, ferido com um tiro. Disse que havia outras
pessoas no local. Afirmou que então socorreu o acusado, levando-o para o
hospital. Afirmou que não viu arma. Somente depois ficou sabendo que o
acusado atentou contra sua própria vida. Afirmou que a arma não foi
encontrada. Disse que o local é habitado, e possui várias casas nas
proximidades” (sic, mídia).
A testemunha Wilson Bastos, policial civil, narrou
em juízo “que foi até o local pois obteve a informação da ocorrência de disparo
de arma de fogo. Foi até o local e ficou sabendo que um indivíduo fora baleado.
Teve contato com o primo desta pessoa, que informou aos policiais que ele
havia socorrido ao hospital. Disse que teve contato com a vítima, companheira
do acusado, que relatou que ambos foram a uma festa e beberam. A vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
8
relatou que o acusado era agressivo e que a relação entre eles era conturbada.
Disse que houve uma discussão entre ambos, e o acusado lhe desferiu um soco
na boca. A testemunha relatou que a vítima lhe mostrou a região interna dos
lábios, e ele pode constatar que de fato havia uma lesão. A vítima então relatou
que o acusado tinha pegado uma arma de fogo. O depoente disse não se
recordar se a vítima pediu para que o acusado não atirasse por causa das
crianças ou se as crianças pediram para que o denunciado não atirasse na
mãe. De acordo com o relato da vítima, o acusado deu disparos para o alto e
depois desferiu um disparo contra si mesmo, sendo então socorrido ao
hospital” (sic, mídia).
Por fim, a testemunha Ricardo Laurentino da Silva,
policial miliar, declarou “que recebeu a notícia via COPOM, e foi na
direção do local indicado. Disse que um veículo passou pela viatura, e chamou
a atenção porque havia um indivíduo deitado com as pernas para fora. O fato
chamou a atenção dos policiais, que seguiram na direção do automóvel, mas
perderam-no de vista. Logo na sequência, os policiais receberam a notícia via
COPOM de que uma pessoa baleada ingressou no hospital. Foi até o local.
Posteriormente, teve contato com a vítima, que relatou que o acusado efetuou
disparos de arma de fogo, atentando contra sua própria vida” (sic, mídia).
Os depoimentos dos agentes policiais merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
9
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, Gilberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
10
Vieira Cintra, “negou as ameaças, bem como a lesão corporal. Disse que foi à
festa indicada junto com a vítima, e lá beberam. Disse que chegou em casa
transtornado, porque acreditou que a vítima pudesse o estar traindo. Afirmou
que pegou uma arma, e não se lembra com quem. Admitiu que efetuou
disparos para o alto, e que depois desferiu um disparo contra si próprio,
desmaiando na sequência” (sic, mídia). Portanto, em relação a crime de
disparo de arma de fogo, o réu confessou a prática delitiva.
No mais, não prospera a absolvição fundado na
alegação de que a conduta do réu não importou lesão ou risco
concreto para a incolumidade pública.
Tal se dá, pois o delito imputado é de perigo
abstrato, o que significa dizer que não é necessária para sua
configuração a lesão a um bem jurídico ou a colocação deste bem em
risco real e concreto, mas tão somente que a conduta praticada pelo
agente se amolde ao comportamento descrito no tipo penal, como de
fato ocorreu no caso em questão, não havendo que se falar em
atipicidade.
Destaque-se, ainda, que um dos disparos, ainda que
propositalmente, atingiu o próprio réu, e que os outros dois disparos,
causaram efetivo perigo de dano, até porque, conforme apurado, o
imóvel onde residia o acusado, fica em local densamente povoado,
havendo outras casas na vizinhança, portanto, os projeteis poderiam
ter atingido outras pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
11
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas 1/6
acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, em razão das circunstâncias do delito.
Argumentou o juízo a quo que: “Respeitado o sistema
trifásico, verifico que na primeira fase da dosimetria as circunstâncias
judiciais não são favoráveis ao réu, uma vez que demonstrou personalidade
agressiva e avessa às regras sociais, efetuando ao menos três disparos de arma
de fogo em local habitado, e na presença de pelo menos duas crianças. Sua
culpabilidade mostrou-se, portanto, elevada” (sic, fl. 158).
Tal solução não comporta reparos, em que pese o
inconformismo defensivo, na medida em que a quantidade de
disparos e o fato de terem sido direcionados em local com casas
habitadas aumenta a reprovabilidade da conduta e justifica a
exasperação, destacando-se, ainda, que a dosimetria não é operação
puramente matemática, podendo o magistrado se valer de sua
discricionariedade ao fixar as frações de aumento, desde que o faça de
forma fundamentada e sem violar os limites da proporcionalidade e
da razoabilidade, como no caso presente.
Nessa ordem de ideias:
“1.A individualização da pena é uma atividade em que o
julgador está vinculado a parâmetros abstratamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
12
cominados
pelo
legislador,
sendo-lhe
permitido,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da
sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão
motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o
controle de legalidade e da constitucionalidade dos
critérios utilizados no cálculo da pena.
2. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites
mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a
serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes
genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete
ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de
acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento ou redução de pena, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige
motivação concreta e idônea”1.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls.
95/96), foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Por fim, quanto ao regime prisional, entendo que o
regime inicial fechado, fixado em primeiro grau, não se mostra
proporcional, sobretudo pelo quantum da pena aplicada. Assim, nesse
ponto, merece parcial provimento o pleito defensivo, devendo ser
estabelecido o regime inicial semiaberto, por ser medida que se
1 STJ - AgRg no AREsp 1558815 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julg. 10/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-85.2018.8.26.0537 -Voto no
13
mostra mais adequada e necessária a essa finalidade, não sendo viável
a fixação do regime inicial mais brando.
A reincidência é circunstância apta a se reconhecer
que a condenação anterior não produziu os efeitos desejados para a
ressocialização, prevenção e repressão do crime, atendendo-se, assim,
aos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §3o, do Código Penal.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez não
preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 44, inc. II, do
Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para estabelecer o regime semiaberto para início da execução da pena,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator